Tribunal: TJDFT
Processo: 0704677-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704677-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE FRANCISCO DE BULHOES NATAL AGRAVADO: PEREIRA &amp; SILVA ADVOGADOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por José Francisco de Bulhões Natal (demandado) contra decisão proferida pelo il. Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento provisório de sentença n. 0750482-96.2024.8.07.0001, movido por Pereira e Silva Advogados, que não acolheu a impugnação apresentada. Eis a r. decisão agravada (ID 223703302 da origem): “Trata-se de impugnação ao cumprimento PROVISÓRIO de sentença apresentada pelo devedor JOSÉ FRANCISCO DE BULHÕES NATAL no ID 221287163. Alegou o executado/impugnante que o título executivo judicial seria inexequível, porquanto a decisão de mérito que reconheceu o crédito da parte exequente ainda não transitou em julgado. Asseverou que a execução provisória somente é admitida quando pendente de julgamento eventual recurso desprovido de efeito suspensivo, o que não ocorre no caso dos autos. Nesse sentido, também pontuou que “a pendência de recurso com efeito suspensivo torna incerta a definitividade da sentença, o que reforça a necessidade de suspensão da execução até o trânsito em julgado da decisão”. Outrossim, defendeu a existência de excesso de execução nos cálculos que instruíram o pedido de execução provisória, pois não teriam sido observados os limites estabelecidos na sentença. Diante disso, argumentou que “os cálculos apresentados pelo exequente contêm erros que resultam em um valor superior ao efetivamente devido”. Também entendeu que o exequente teria incorrido em indevida cumulação de obrigações distintas (obrigação de fazer, relativa à transferência do veículo objeto da lide, e obrigação de pagar, referente aos honorários sucumbenciais arbitrados na sentença). Assim, pugnou pelo reconhecimento da impossibilidade de cumulação de execuções. Ainda, afirmou ser parte ilegítima, porquanto reconhecida na própria sentença e no acórdão proferido em sede de apelação que ambas as partes foram vítimas de golpe praticado por terceiro. Quanto à obrigação de pagar a quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), destacou que foi reconhecida a sua inexigibilidade pelo acórdão. Assim, alegou que “a decisão que fundamenta a execução não mais subsiste, tornando inexigível a obrigação de pagar qualquer quantia”. Asseverou, ainda, a existência de vício no ato citatório na ação originária. Sobre a questão, asseverou que “[a] revelia, por sua vez, pode ser um indicativo de que o executado não foi devidamente citado, ou que a citação foi realizada de maneira irregular, não cumprindo os requisitos legais necessários para garantir a ciência inequívoca do réu sobre a existência da ação”. Apontou, também, a existência de erro material, porquanto o valor pretendido pela parte exequente baseou-se na sentença reformada pelo egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios em sede de apelação. Instado a se manifestar (ID 221381440), o exequente apresentou resposta no ID 223166646, na qual pugnou pela rejeição da impugnação ao cumprimento provisório de sentença. Decido. Em que pese as alegações da parte executada/impugnante, não lhe assiste razão. Primeiramente, deixo de apreciar a alegação de excesso de execução, porquanto a impugnação veio desacompanhada de planilha, conforme determina o artigo 525, §§ 4o e 5o, do Código de Processo Civil. A parte impugnante, aliás, sequer indicou o valor que eventualmente seria devido, pelo que a alegação de excesso de execução não deve ser conhecida. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. PEDIDO GENÉRICO DE ENVIO DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL. PRESCINDIBILIDADE. CÁLCULOS ARITMÉTICOS. COMPLEXIDADE. AUSENTE. 1. Em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, é ônus da parte executada declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, de tal modo que assim não agindo, a impugnação será liminarmente rejeitada, desde que inexistente outro fundamento (art. 525, §§4o e 5o, CPC). 2. O juiz não é obrigado a enviar os autos à Contadoria Judicial, ainda que a parte executada seja beneficiária da justiça gratuita e assistida pela Defensoria Pública, tendo em vista não ter havido indicação de dúvida fundamentada sobre eventual inexatidão dos cálculos apresentados pela parte credora. 3. Embora se saiba que a Defensoria Pública não conta em seus quadros com profissional capacitado tecnicamente para a análise de cálculos complexos, esse não é o caso dos autos, já que o valor atualizado da condenação pode ser obtido através de meros cálculos aritméticos, em especial por meio de ferramenta fornecida pelo próprio Tribunal de Justiça, assim como fez a parte credora. 4. Recurso conhecido e improvido (Acórdão 1322268, 07499203220208070000, Relatora: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 15/3/2021 - grifos acrescidos). Assim, devem ser enfrentadas apenas as matérias relativas à (a) inexequibilidade do título/da obrigação; (b) cumulação indevida de execuções; (c) falta ou nulidade de citação na fase de conhecimento da ação principal; e (d) erro material. Vejamos. Quanto à alegada impossibilidade de cumprimento provisório da sentença, vê-se que a sentença proferida nos autos no 0700481-44.2023.8.07.0001 estabeleceu em seu dispositivo o seguinte (ID 218033308): 1.1. Inicial procedente para declarar nulo o ato de transferência do veículo Peugeot/208 Active Pack 1.6 Flex 16V 5P automático, 2021/2022, Placa: REO7A86/DF formalizado na assinatura do Documento Único de Transferência pelo autor-vendedor GERMAN RODRIGO SALCEDO OCHOA, proprietário) em favor do réu-comprador JOSE FRANCISCO DE BULHOES NATAL (id. 162678141 - Pág. 1). 1.2. Reconvencional parcialmente procedente para condenar o autor (reconvindo) a pagar a quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) em favor do réu (reconvinte), quantia acrescida de correção monetária pelo INPC desde 13/12/2022 e juros de mora de 1% ao mês desde a intimação da reconvenção Em sede de apelação, a colenda 6a Turma Cível do egrégio TJDFT reformou parcialmente a decisão de mérito, nestes termos: Como dito alhures, para a compra e venda se concretizar, seus elementos devem estar bem delineados, quais sejam, as partes (comprador e vendedor) sendo implícita a vontade livre e sem vício, o bem e o preço. Em razão da atuação do estelionatário, o ajuste do preço restou comprometido e o valor depositado, ainda que menor, não se reverteu em benefício do vendedor, porquanto ocorreu em conta de terceiro estranho ao negócio. Assim, a inexistência de pagamento ao proprietário do veículo impede a concretização da compra e venda, não cabendo indenizar o réu/reconvinte, porquanto, como o autor/reconvindo também foi vítima da atuação do estelionatário, não praticou qualquer ato ilícito. Inexoravelmente, se concluí que o réu/reconvinte da ação, pretenso comprador do veículo, pagou o valor a quem não era dono, razão pela qual não pode exigir do vendedor de boa-fé que o indenize pela sua atuação precipitada e sem as devidas cautelas que exigem negócios envolvendo compra e venda de veículos. [...] Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao apelo para reformar a r. sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na reconvenção. Ante o novel resultado, altero os ônus sucumbenciais de forma que o réu da ação deverá arcar com a totalidade das custas e honorários advocatícios, esses fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. (grifos acrescidos) Os embargos de declaração manejados pelo ora executado não foram conhecidos pelo órgão fracionário (ID 218033306) o recurso especial interposto em face do acórdão supracitado sequer foi admitido pelo eminente Presidente do egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, sua Excelência Desembargador Waldir Leôncio Junior (ID 218033338). No momento, resta pendente de julgamento o agravo interposto em faca da decisão da Presidência do TJDFT que inadmitiu o recurso. A pendência do referido recurso, ao contrário do que sustenta o devedor, não obsta o cumprimento provisório da sentença, porquanto o agravo em recurso especial não é dotado de efeito suspensivo ope legis. Além disso, não se tem notícia da atribuição de efeito suspensivo pelo relator do referido recurso. Assim, mostra-se possível o cumprimento provisório da sentença e do acórdão proferidos nos autos no 0700481-44.2023.8.07.0001. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. MONITÓRIA. PENDÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. ART. 520 DO CPC. RECURSO IMPROVIDO. [...] 2. O artigo 520 e seguintes do CPC autorizam o cumprimento provisório de sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo. 2.1. Jurisprudência: “(...) 4. O artigo 520 e seguintes do CPC autorizam o cumprimento provisório de sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo. (...) A inexistência de efeito suspensivo ao Recurso Especial interposto autoriza a imediata produção de efeitos do julgado que condenou a agravante a promover o pagamento de quantia à parte agravada. (...)” (07077784220228070000, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 25/5/2022.) 2.2. Em consulta processual ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que houve decisão de inadmissão do Recurso Especial citado pela agravante, seguido de interposição de Agravo do qual não foi conhecido. 2.3. Além disso, não consta qualquer decisão que tenha atribuído efeito suspensivo de forma a inviabilizar o cumprimento provisória de sentença. 3. Agravo de instrumento improvido (Acórdão 1699995, 0742759-97.2022.8.07.0000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/05/2023, publicado no DJe: 23/05/2023 – grifos acrescidos). Ademais, nota-se que não houve cumulação indevida de obrigações de natureza distinta, tendo em vista que o pedido de cumprimento provisório de sentença diz respeito unicamente aos honorários sucumbenciais fixados em favor do patrono do autor da ação de conhecimento no 0700481-44.2023.8.07.0001. Tanto é que apenas o escritório de advocacia PEREIRA &amp; SILVA ADVOGADOS figura como exequente. Quanto à suposta ilegitimidade passiva, igualmente sem razão, já que o ora devedor figurou no polo passivo da demanda no 0700481-44.2023.8.07.0001 e restou condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da ora exequente. Patente, pois, a legitimidade ad causam do devedor. No que diz respeito à suposta inexigibilidade da obrigação, não restam dúvidas de que o devedor JOSÉ FRANCISCO DE BULHÕES NATAL foi condenado ao pagamento de honorários em razão de sua sucumbência na ação principal e na reconvenção por ele manejada nos autos no 0700481-44.2023.8.07.0001, conforme se extrai da sentença e do acórdão acostados nos IDs 218033308 e 218033338, respectivamente. Pelo mesmo motivo, deve ser rechaçada a alegação de “erro material”, pois o acórdão proferido em sede de apelação não afastou a condenação em honorários; antes o contrário, já que o ora executado foi condenado ao pagamento integral dos ônus sucumbenciais. Quanto ao alegado vício no ato citatório, vê-se que a alegação é completamente desprovida de fundamento. JOSÉ FRANCISCO não só foi citado, como também propôs reconvenção nos autos no 0700481-44.2023.8.07.0001. Inegável, portanto, a intenção do executado de deduzir defesa contra fato incontroverso e de alterar a verdade dos fatos, conforme conduta tipificada no artigo 80, incisos I e II, do CPC. Diante disso, cumpre condená-lo ao pagamento de multa por litigância de má-fé em favor da parte exequente, em valor equivalente a 5% (cinco por cento) do valor atualizado da execução, nos termos do artigo 81, caput, do CPC. Por estes fundamentos, CONHEÇO PARCIALMENTE da impugnação de ID 221287163 e, na parte conhecida, REJEITO-A, com a CONDENAÇÃO do devedor ao pagamento de multa por litigância de má-fé em favor da parte exequente, em valor equivalente a 5% (cinco por cento) do valor atualizado da execução, nos termos dos artigos 80, incisos I e II, e 81, caput, do CPC. Por fim, certifique-se o decurso do prazo para pagamento voluntário da obrigação e intime-se o exequente para que cumpra o item 3 da decisão de ID 218453121. Apresentada a planilha, proceda-se à consulta de ativos financeiros via SISBAJUD e cumpram-se as demais determinações contidas no ID 218453121. Intimem-se.” Inconformado, o demandado recorre. O agravante alega, em síntese, a inexequibilidade do título executivo judicial, sustentando que "a decisão de mérito que reconheceu o crédito da parte exequente ainda não transitou em julgado, sendo, portanto, inexequível". Argumenta que a execução provisória só seria admissível quando pendente de julgamento eventual recurso desprovido de efeito suspensivo, o que não seria o caso, uma vez que o agravo em recurso especial possuiria efeito suspensivo. Além disso, o agravante aponta excesso de execução, afirmando que "os cálculos apresentados pelo exequente não observam os limites estabelecidos na sentença". No entanto, reconhece que "a ausência de uma planilha detalhada, conforme exigido pelo artigo 525, §§ 4o e 5o, do Código de Processo Civil, não pode ser utilizada como argumento para desconsiderar a alegação de excesso de execução". Questiona a cumulação de obrigações distintas (obrigação de fazer e obrigação de pagar) no cumprimento provisório de sentença, alegando que tal prática "gera confusão e prejudica o executado", uma vez que cada tipo de obrigação possui procedimentos específicos para sua execução. Ao final requer o efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso, para reformar a r. decisão agravada, acolhendo-se a impugnação. Preparo no ID 68632425. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo um juízo de prelibação sumária, observa-se que, em tese, não restou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Sem açodamento de avançar sobre o mérito, pois defeso fazê-lo nesta etapa incipiente, mas necessário desde logo observar que, no que tange à alegação de inexequibilidade do título executivo, anota-se que a interposição de agravo em recurso especial não possui efeito suspensivo automático. Ademais, o recorrente não demonstra que houve decisão concedendo aludido efeito suspensivo no STJ. De outra parte, o cumprimento provisório de sentença contra qual foi interposto recurso desprovido de efeito suspensivo é processado da mesma forma do cumprimento de sentença definitivo, correndo o feito sob responsabilidade do exequente, que se obriga a reparar as perdas e danos decorrentes de eventual reforma da sentença, além do que o levantamento de depósito de dinheiro ou outro ato que implique em transferência de titularidade de propriedade ou outro direito real dependem de caução idônea (art. 520, CPC). Conforme entendimento jurisprudencial, a execução provisória é admissível quando pendente recurso desprovido de efeito suspensivo. Nesse sentido, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) já decidiu que: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. RECURSO ESPECIAL SEM EFEITO SUSPENSIVO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. A ação de exigir contas possui duas fases distintas e sucessivas, sendo a primeira para discutir o dever de prestação de contas e a segunda para avaliar a correção das contas apresentadas, cabendo ao juiz, neste momento, perquirir sobre a existência (ou não) de saldo proveniente das contas prestadas. 2. A decisão que determina se há ou não a obrigação de prestar contas não coloca fim na fase cognitiva do procedimento. A referida decisão apenas autoriza a abertura da segunda fase da ação de exigir contas. 3. Dessa forma, o recurso cabível é o agravo de instrumento, e como o recurso cabível, em regra, não possui efeito suspensivo, de acordo com o art. 995 do CPC, o início da contagem do prazo estabelecido no art. 550, §5o, ocorre automaticamente a partir da intimação do réu. 4. O objetivo do cumprimento provisório de sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa é executar a obrigação constante no título judicial impugnado por recurso desprovido de efeito suspensivo. 5. Nesse cenário, não há impedimento para a deflagração do cumprimento provisório proferida na primeira fase da prestação de contas ajuizada pela exequente/apelante. 6. RECURSO PROVIDO. (Acórdão 1951401, 0721532-77.2024.8.07.0001, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/11/2024, publicado no DJe: 11/12/2024.) Quanto ao excesso de execução, o artigo 525, §§ 4o e 5o, do Código de Processo Civil, estabelece que o demandado/executado, ao alegar excesso de execução, deve declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. A propósito, este e. TJDFT, em reiteradas decisões, tem afirmado que é dever do executado apresentar de imediato o valor que entende correto, além do demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, quando alegar que o exequente pleiteia quantia em excesso de execução, sob pena de rejeição liminar da impugnação. Neste sentido já decidiu esta e. 6a Turma: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. ATOS PRATICADOS NA FASE DE CONHECIMENTO. VALIDADOS. COISA JULGADA MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA APRECIAÇÃO. INÉPCIA DA INICIAL. NÃO VERIFICADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO GENÉRICA. DESCABIMENTO. ART. 524, §4o, CPC. REJEIÇÃO LIMINAR. ART. 524, §5o, CPC. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Tanto a preclusão como a coisa julgada apresentam-se como institutos fundamentais para o bom desenvolvimento do processo, limitando o exercício abusivo dos poderes processuais das partes, para evitar o retrocesso e a insegurança jurídica. 2. A requerida não apresentou qualquer recurso contra a sentença pela qual validados os atos praticados na fase de conhecimento e isto enseja dever ser reconhecida a preclusão quanto ao que foi definido. 3. A sentença em evidência foi alcançada pela coisa julgada material, circunstância que torna a questão imutável. É o caso, pois, de aplicação do regramento contido nos artigos 489, caput, inciso II; 502 e 503, todos do CPC/2015. 4. O exequente instruiu a inicial do cumprimento de sentença com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, contemplando os requisitos necessários previstos no art. 524 do CPC, não havendo que se falar em inépcia da inicial. 5. Nos termos do artigo 525, §§ 4° e 5° do CPC, a impugnação deve ser liminarmente rejeitada se o executado alegar excesso de execução e não declarar o valor que entende correto ou não apresentar demonstrativo discriminado e atualizado dos cálculos. 6. No caso dos autos, a executada agravante apresentou alegação genérica de excesso de execução, sem informar o valor que entendia como devido, estando correta a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Precedentes. 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.(Acórdão 1692787, 0703453-87.2023.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/04/2023, publicado no DJe: 05/05/2023.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO LIMINAR DA IMPUGNAÇÃO DO DEVEDOR. DEFESA QUE APONTA O VALOR QUE ENTENDE DEVIDO, MAS NÃO APRESENTA PLANILHA DESCRITIVA OU INDICAÇÃO ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO MÍNIMOS PARA JUSTIFICAR O ALEGADO EXCESSO. INÉPCIA. CONSTATAÇÃO. ART. 525, § 4o, CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 525, § 4o, CPC é dever do executado, e não mera faculdade, apresentar demonstrativo discriminado e atualizado de cálculo do valor que entende correto, a fim de permitir ao Juízo e à parte adversa averiguar eventual diferença de execução alegada em sede de impugnação. 2. No caso dos autos, consta-se a inépcia da impugnação ao cumprimento de sentença, pois a recorrente defende excesso de execução, aponta o valor que entende devido, mas não apresenta planilha descritiva do débito ou elementos de informação concretos para justificar o alegado excesso. 3. Para além da falta de demonstrativo descriminado do débito, a peça defensiva se limita a alegar abstratamente que deveria haver compensação com contribuições devidas pela agravada entre os anos de 2015 e 2016, sem nada especificar a respeito da origem, valor ou forma de apuração do crédito que pretende compensar, de modo que se mostra aleatório o valor apontado como devido. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1771026, 0730917-86.2023.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/10/2023, publicado no DJe: 07/11/2023.) No que se refere à cumulação de obrigações de fazer e de pagar quantia certa, não há vedação legal para que ambas sejam executadas simultaneamente, desde que observados os procedimentos específicos para cada uma. Ademais, em tese, não restou demonstrado minimamente alguma incompatibilidade que impeça a possibilidade de cumulação de execuções. Logo, nesta cognição sumária, compreende-se que não está demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília, 17 de fevereiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator